Tribunal: TJPA
Processo: 0803380-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803380-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: OGUINAEL SANTOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/ PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR E REPETIÇÃO INDEBITO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/ pedido de condenação por danos morais c/c pedido liminar e repetição de indébito (proc. nº 0800123-11.2024.8.14.0049), ajuizada por OGUINAEL SANTOS DO CARMO.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“No caso em comento, verifico que estão presentes os requisitos ordenados em lei para concessão do pedido de tutela de urgência.

Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, entendo que restaram satisfeitos os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar.

No que tange à probabilidade do direito, esta foi devidamente comprovada pelos documentos anexados relacionados aos descontos supostamente indevidos e que vem sendo efetuados no benefício assistencial da parte autora.

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do constante abalo à honra do(a) promovente, tendo em vista ser o benefício sua única fonte de renda.

De se ressaltar, ainda, que a cobrança atualizada monetariamente do valor supostamente devido pode vir a ser efetuada a qualquer tempo caso a decisão final seja desfavorável à parte autora.

Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e até ulterior deliberação:

a) proceda a SUSPENSÃO dos descontos de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) que vêm sendo efetuados mensalmente no benefício assistencial da parte autora OGUINAEL SANTOS DO CARMO, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado.”

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que o agravado, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos, além de ter recebido o valor decorrente dessa contratação.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 18427268, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 18874745.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável na lide.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 08 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem.

De acordo com a inicial, a autora afirma em momento algum contratou com a agravante empréstimos na modalidade de crédito pessoal.

Ocorre que, compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado cópia do contrato questionado no feito de origem e comprovante de TED. Além disso, o agravante trouxe também cópia da identidade que foi apresentada no momento da celebração do contrato, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito do exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, a idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de fraude, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/04/2024